Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723814-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27586026) com pedido Liminar, interposto por CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS em face de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ante a Decisão (ID 87344206 de origem) proferida em Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n° 0709550-71.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária Brasília – DF que intimou o Agravante, para que desocupe o imóvel. Em Despacho de ID 28801231, a parte Agravante, CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS, foi intimada para manifestar acerca da tempestividade do presente recurso e de eventual ocorrência de preclusão lógica. Em Petição de ID 29260817, a parte Agravante informa que o mandado foi cumprido, já que não houve a decisão liminar de suspensão do ato do juiz do primeiro grau. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que o mandado foi cumprido, objeto da demanda, conforme Petição de ID 29260817. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021 14:58:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador